Tribunal: TJDFT
Processo: 0000408-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000408-71.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JUDEMILSON DA SILVA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. MERA ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. PREVALÊNCIA DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. AUMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas nos autos a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. 2. Para fins de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor. 3. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, praticados, em um mesmo contexto fático, os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, resta configurado o concurso formal próprio, salvo se demonstrada a existência de desígnios autônomos. 4. Demonstrado nos autos que os crimes de furto qualificado e corrupção de menores foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, resta configurada a continuidade delitiva. 5. Na hipótese de concurso formal e continuidade delitiva, aplica-se um único aumento, o relativo ao crime continuado, considerando o número total de crimes praticados, sob pena de bis in idem. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 do Código de Processo Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, alegando a ausência de dolo quanto à prática do crime de corrupção de menores, ao argumento de que desconhecia a idade do menor; b) artigo 71 do Código Penal, asseverando que deve ser aplicada a fração de 1/5 (um quinto) para o crime continuado e não de 1/2 (um meio). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 71 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de erro de tipo no tocante ao crime de corrupção de menores, de modo que rever tal conclusão, bem como a dosimetria da pena aplicada pelo órgão julgador, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017